Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Consumidor e Processual civil. Ação de busca e apreensão. Angularidade ativa. Instituição financeira. Angularidade passiva. Destinatário final do financiamento fomentado. Relação de consumo. Caracterização. Foro do consumidor. Privilégio. Afirmação. Observância ao ser aviada a ação. Citação. Consumação no local de domicílio indicado no contrato e na inicial. Consumidor. Contestação. Preliminar de incompetência territorial. alteração do domicílio do consumidor. Alegação. Competência. Estabilização. Alteração. Impossibilidade. Vedação legal. Princípio da perpetuação da jurisdição. Aplicação (CPC/15, art. 43). Exceção. Acolhimento. Declinação de incompetência. Inviabilidade. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira em desfavor de consumidor, acolhendo exceção aviada como preliminar na contestação, afirmara a incompetência do juízo ao qual endereçada a ação, declinando da competência em favor do juízo cível da comarca do local em que passara a residir o demandado, reconhecendo a incompetência territorial do juízo originário, sob o fundamento de que, em se tratando de demanda originária de relação de consumo, o foro competente para o processamento da ação consistiria no domicílio do consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição se a alteração de domicílio do consumidor no curso da ação ajuizada em seu desfavor, conquanto aviada no local em que era domiciliado e no qual fora citado, afigura-se hábil a ensejar o declínio de competência e conseguinte remessa dos autos originários ao juízo cível da comarca do local em que passara a residir, de molde a ser observado o entendimento jurisprudencial segundo o qual compete ao foro do domicílio do consumidor o processamento das ações aviadas por fornecedores em face destes.
III. Razões de decidir
3. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos (CDC, artigo 6o, inciso VIII).
4. Ajuizada a ação no foro correspondente ao local de domicílio do consumidor, consoante anotado, inclusive, no contrato que aparelha o pedido, a opção de foro manifestada no momento do aviamento da pretensão guarda observância à regra geral de competência e ao apregoado pelo legislador de consumo, que resguarda ao consumidor a facilitação de sua defesa, incluindo o direito do aviamento da pretensão contra si aviada no foro em que é domiciliado.
5. Aviada a pretensão em estrita coincidência com o local de domicílio do consumidor e com as garantias que lhe são asseguradas pelo legislador processual e especial, a competência resta demarcada no momento da formulação da pretensão em conformidade com a regra que a modulava, ensejando sua perpetuação.
6. Aviada a ação no foro no qual o consumidor era domiciliado e no qual viera a ser localizado, ensejando o aperfeiçoamento da relação processual, alteração de fato havida posteriormente em decorrência da alteração de domicílio do hipossuficiente não enseja que seja afirmada a incompetência do juízo ao qual fora originalmente endereçada de acordo com as normas processuais que pautavam à competência à época do ajuizamento da pretensão, conforme orienta o princípio da perpetuação da jurisdição em compasso com o princípio da segurança jurídica (CPC, art. 43), não se infirmando aludida regra defronte a circunstância de que a relação jurídica estabelecida entre as partes detém natureza consumerista.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido provido. Unânime.